Tribunal: TJES
Processo: 5008996-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008996-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO ELESIARIO NEVES

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. CONTEMPORANEIDADE E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA MEDIDA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado contra ato coator que manteve a prisão preventiva do paciente. A impetração sustenta ausência dos requisitos legais para a segregação cautelar (art. 312 do CPP), bem como falta de contemporaneidade entre os fatos apurados e a medida decretada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais; e (ii) estabelecer se há ausência de contemporaneidade que configure constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conhecimento do
writ
é admitido, ainda que ausente a juntada de algumas peças pela impetração, uma vez que, por se tratar de processo eletrônico, os autos digitais permitiram o acesso aos elementos necessários à análise do pedido, suprindo eventual vício formal.

4. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos extraídos de operação policial (“Baeza”), interceptações telefônicas, quebras de sigilo e apreensões de aparelhos celulares, que apontam a participação do paciente em organização criminosa armada, com atuação contínua e conexão com facções como Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando de Vitória (PCV).

5. A gravidade concreta das condutas, evidenciada pela associação para o tráfico, reincidência delitiva e risco de reiteração criminosa, justificam a segregação cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.

6. A fundamentação da prisão evidencia elementos contemporâneos e persistentes, especialmente quanto à atuação atual e permanente do grupo criminoso, o que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade nos termos da jurisprudência do STF e STJ.

7. Medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes, segundo juízo de valor fundado do magistrado de origem, que realizou adequada ponderação entre o direito à liberdade e a necessidade de proteção da coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. A ausência de peças na impetração não impede o conhecimento do
Habeas Corpus
quando as informações essenciais podem ser acessadas nos autos eletrônicos; 2. A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade das condutas, a vinculação a organização criminosa e o risco de reiteração delitiva; 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não exige marco temporal rígido, devendo ser aferida conforme a permanência dos fundamentos legais que justificaram a medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 03.10.2024; STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; TJES, HC nº 5008348-83.2024.8.08.0000, Relª. Desª. Rachel Durão, j. 04.09.2024; TJES, HC nº 5001645-39.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Azevedo, j. 25.10.2023; TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5008996-29.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
PETERSON SANT ANNA DA SILVA E OUTRA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO D
A
3
ª
VARA
CRIMINAL
DE VIANA

P
ACIENTE:
LUCIANO ELESIARIO NEVES

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUCIANO ELESIARIO NEVES

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos autos do processo nº 500383-90.2023.8.08.0050, manteve a prisão preventiva do paciente (id 69026903, dos autos de origem).

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
estão ausentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
; e
(ii)
a decisão combatida não guarda contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da prisão cautelar.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 14137162.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14601629, opinou pelo
não conhecimento
do
writ
.

Pois bem. Preliminarmente, o
parquet
aduz pelo não conhecimento do
Habeas
Corpus
, sob o fundamento que a ação mandamental
“(...)
fora instruída apenas com a procuração outorgada pelo paciente aos impetrantes, não sendo juntados aos autos os documentos indispensáveis à adequada análise das alegações formuladas”.

Sabe-se que o manejo de
habeas corpus
exige prova pré-constituída das alegações do paciente, ou seja, por cuidar-se de uma via de cognição sumaríssima, a fundamentação trazida a juízo deve estar embasada em elementos concretos, haja vista a vedação de dilação probatória na presente via.

In casu,
considerando que o processo de referência é eletrônico, revela-se adequado o conhecimento do
writ
, uma vez que, mediante simples consulta aos autos digitais, foi possível acessar todas as peças necessárias à adequada análise do feito. Constata-se, assim, o suprimento do vício alegado, sem qualquer comprometimento à regularidade do feito.

Em situações análogas, destaco:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PEÇAS ANEXADAS EM INFORMAÇÕES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DENÚNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCESSO DE PRAZO PARA ENFRENTAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA DE MORA INJUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. Preliminar de não conhecimento, por ausência de prova pré-constituída, formulada pelo Ministério Público. E
mbora o impetrante não tenha anexado qualquer peça da ação originária, tem-se que o Magistrado, em sede de informações, colacionou cópia das peças necessárias para análise da ordem de Habeas Corpus, sanando o vício.
Preliminar rejeitada. (...).

(TJES, HC 5001645-39.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal. Relator Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 25/10/2023)
(grifei)

________________

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 da Lei 11.343/06. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENAGADA. 1. A despeito de o impetrante não ter colacionado as peças mencionadas, em uma singela consulta ao processo eletrônico, tive acesso as peças necessárias a análise do feito, o que denota que o alegado vício foi suprido. (...)

(TJES, HC 5008348-83.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima, 04/09/2024)
(grifei)

Superado tal ponto, sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados (i) no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão; (ii) no art. 35, do mesmo diploma legal, cuja pena máxima é de 10 (dez) anos de reclusão; (iii) no art. 2ª, § 2º e § 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013, cuja pena máxima é de 8 (oito) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados através do procedimento investigatório intitulado “Operação Baeza”, notadamente pelas análises dos dados extraídos dos aparelhos celulares, consoante se depreende do inquérito policial.

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria do paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (id 55143811, dos autos de origem), tendo o Magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, registrado que os motivos ensejadores da medida persistem e que há o risco de reiteração delitiva por parte do paciente. Senão vejamos:

“Tenho que não assiste razão às defesas dos acusados, uma vez que
a decisão que acolheu o pedido da referida medida foi devidamente fundamentada, inclusive, apresentando os motivos de fato e de direito que a medida excepcional foi utilizada, vislumbrando estarem presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, além de restar consignado motivo de ser a medida indispensável à garantia da ordem pública
, sendo insuficientes a substituição por outras cautelares previstas no artigo 319 do CPP, demonstrando, ainda, fatos novos e contemporâneos a justificar a medida.

O
fumus comissi delicti
está alicerçado na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitivas, demonstrados por meio dos elementos probatórios acostados aos autos como a análise dos dados extraídos dos aparelhos de telefonia celular dos advogados MEIRIELY DANIEL DE SOUZA e MARCO AURÉLIO DE SOUZA RODRIGUES
, apreendidos nos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 022/2020 - GAMPES Nº 2020.0023.9022-97, “Operação Luxor”, no Procedimento Investigatório Criminal - PIC/GAECO nº 010/2023 - GAMPES Nº 2023.0015.6413-72 – OPERAÇÃO BAEZA, na quebra do sigilo telefônico e telemático relativo às linhas utilizadas pelos investigados, o que foi devidamente autorizado nos autos da medida cautelar de Interceptação Telefônica, tombado sob o nº 0001194- 80.2023.8.08.0050 e cautelar de busca e apreensão de n° 5002684-18.2024.8.08.0050 e extração de dados constantes dos aparelhos celulares apreendidos.

No tocante ao
periculum libertatis
está alicerçado na gravidade em concreto das supostas condutas praticadas, já que há indícios de que os réus integram grupo criminoso que está agindo de forma organizada e contínua, planejando e executando crimes, em especial o tráfico de entorpecentes e crimes a ele conexos, notadamente no município de Viana/ES, tratando-se de organização criminosa armada, de caráter permanente, com conexão com outras organizações criminosas independentes (lideranças e áreas de atuação diversas), conhecidas como COMANDO VERMELHO (CV) e PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA (PCV).

Ressalta-se, ademais, a suposta reincidência delitiva em relação ao acusado LUCIANO ELISARIO NEVES (processo n°0038576-40.2013.8.08.0024).
Efetivamente, a suposta reincidência delitiva é indicadora de risco à ordem pública, por apontar para uma tendência de reiteração criminosa.

No presente caso, realizada a ponderação dos interesses postos em conflito, sobreleva a necessidade de pronta resposta estatal para o resguardo da ordem pública, frontalmente ameaçada, sendo insuficientes a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto. Nesse cenário, entendo ser o encarceramento provisório medida necessária e proporcional à conduta supostamente praticada.

Quanto a contemporaneidade da medida, é alicerçada no fundamento de que o estado de soltura dos acusados denota risco a ordem pública, já diante de indícios de estabilidade e permanência com que se associaram, em liberdade poderão contribuir ativamente na perpetuação e crescimento do grupo criminoso, restando claro que continuarão, sem pudor, exercendo sua função e se beneficiando do lucro da atividade criminosa.” (id 69026903, do processo de referência)

Ressalta-se que é entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg
no
HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ
e:
04.10.2024)
(grifei)

_________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ
e:
03.10.2024
) (grifei)

Desse modo, constata-se que o juízo de primeiro grau demonstrou, de maneira fundamentada, a existência da contemporaneidade da medida, considerando que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram o decreto prisional.

Além disso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
(grifei)

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Ademais, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de primeiro grau, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública, a aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para denegar a ordem.